Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RONEIDERSON DE BRITO LINO (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 248520566, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0751438-49.2023.8.07.0001, proposta em face de NEY CAMPOS ADVOGADOS (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de impugnação à penhora, que alegava se tratar de verba impenhorável. Em suas razões recursais (ID 76749885), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que, no curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou, por meio do SISBAJUD, o bloqueio da quantia de R$ 1.401,17 (mil quatrocentos e um reais e dezessete centavos) em conta bancária do Agravante. Alega que, em seguida, apresentou impugnação, sustentando a natureza alimentar da verba constrita, por se originar de contrato de trabalho e representar sua única fonte de renda, ressaltando também que parte desses valores era utilizada para o tratamento médico de sua mãe idosa, anexando cópia do contrato e documentos médicos comprobatórios. Argumenta que, não obstante, a decisão agravada rejeitou a impugnação, sob a fundamentação de que não houve comprovação inequívoca da natureza salarial, especialmente em razão da ausência de extratos bancários e, com isso, determinou a imediata transferência da quantia ao credor. Defende que a decisão combatida, contudo, desconsidera provas idôneas já apresentadas e afronta os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a transferência da quantia bloqueada e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da verba e determinar sua liberação integral; ou, subsidiariamente, que se fixe patamar impenhorável suficiente para assegurar o mínimo existencial do Agravante e o custeio do tratamento de saúde de sua mãe, prosseguindo-se a execução por meios menos gravosos. Preparo (ID 77231084). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de impugnação à penhora, que alegava se tratar de verba impenhorável. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que o valor bloqueado se trata de verba impenhorável, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de tão somente suspender a liberação do valor bloqueado, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator